Tribunal: TJDFT
Processo: 0740077-40.2020.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-16
Data de publicação: 2022-04-01

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO COMINATÓRIA. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATA. APROVAÇÃO CLASSIFICAÇÃO FORA DO NÚMERO DE CADASTRO DE RESERVA DE VAGAS PREVISTAS NO EDITAL. CONTRATAÇÃO PRECÁRIA E TEMPORÁRIA NA VIGÊNCIA DO CONCURSO PÚBLICO. INTERESSE DO PODER PÚBLICO DE OCUPAR AS VAGAS EXISTENTES. ATRIBUIÇÕES SEMELHANTES AO CARGO OBJETO DO CERTAME. PRETERIÇÃO DE CANDIDATO APROVADO EM CONCURSO VÁLIDO. AFRONTA AO COMANDO CONSTITUCIONAL QUE EXIGE A APROVAÇÃO PRÉVIA EM CONCURSO PÚBLICO PARA INVESTIDURA EM CARGO OU EMPREGO PÚBLICO. DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO. NÃO RECONHECIMENTO. PEDIDO INVIÁVEL, SOB PENA DE FERIR-SE A ORDEM CLASSIFICATÓRIA DO CERTAME. DOCUMENTOS. JUNTADA EXTEMPORÂNEA. CONHECIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. ACÓRDÃO. ERRO DE FATO E OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA CAUSA. VIA INADEQUADA. REJEIÇÃO.
1. Os embargos de declaração consubstanciam instrumento de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, destinando-se etiologicamente a purificar o julgado das omissões, contradições, obscuridades ou dúvidas que o enodoam, não traduzindo instrumento adequado para rediscussão das
2. Aferido que as questões reprisadas foram objeto de expressa e literal resolução, ensejando a apreensão de que o julgado não deixara remanescer nenhuma matéria pendente de elucidação, e que a resolução que empreendera é clara o suficiente para viabilizar a assimilação do decidido sem qualquer trabalho exegético ante a literalidade do que nele está estampado, obstando a qualificação de vício apto a tornar opaca o desenlace ao qual chegara, a rejeição da pretensão declaratória consubstancia imperativo legal.
3. A circunstância de não se conformar com a exegese defendida pela parte acerca dos dispositivos que conferem tratamento normativo às matérias controvertidas e nortearam a conclusão que estampa não tem o condão de ensejar sua caracterização como omisso, contraditório ou obscuro, pois, tendo apreciado as questões controvertidas, conferindo-lhes o enquadramento e tratamento que se afigurara adequado, o julgado cumprira seu desiderato e exaurira o ofício que lhe estava debitado.
4. Ainda que agitados para fins de prequestionamento, os embargos de declaração não estão eximidos da indispensabilidade de se conformarem com as hipóteses de cabimento expressamente assinaladas pelo legislador processual, ensejando que, em não padecendo o julgado dos vícios passíveis de serem sanados através de simples complementação, devem ser refutados por não consubstanciarem o instrumento adequado para rediscussão da causa, devendo o reexame e reforma do decidido ser perseguidos através do instrumento recursal apropriado para esse desiderato.
5. Embargos conhecidos e desprovidos. Unânime.